Tribunal: TJPA
Processo: 0815227-64.2022.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0815227-64.2022.8.14.0000

AUTORIDADE: JOSE GOMES DANTAS

IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DO ESTADO DO PARÁ, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARABÁ/PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

mandado de segurança. saúde. realização de cirurgia. responsabilidade solidária. necessidade de confirmação da liminar deferida. concessão da segurança e indeferimento do pedido realizado após a impetração mandamental (danos morais).

I.
CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de Liminar impetrado por
JOSE GOMES DANTAS
contra ato do
SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DO PARÁ
e do
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARABÁ
.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em análise reside em verificar a existência de direito líquido e certo do impetrante quanto ao pedido contido na ação mandamental (imediata internação com marcação e realização do procedimento cirúrgico), bem como, quanto ao pedido posterior a impetração (Danos Morais).

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3.

Como cediço, há responsabilidade solidária dos Entes Federativos na prestação dos serviços de saúde, de modo que qualquer um deles tem legitimidade para responder às demandas que visam o fornecimento gratuito de medicamento, exame ou procedimento médico.

4. Necessidade de confirmação da liminar anteriormente deferida.
O conjunto probatório demonstra que o impetrante, idoso, residente em Marabá/PA, tem Calculose do Ureter (CID 10: 20.1) com atrofia renal esquerda com Ureterolitíase distal, cujo cálculo já mede 1,5 cm, com risco de perder a função do rim, necessitando realizar o procedimento cirúrgico.

5. Registra-se, que a realização da cirurgia não implica em perda superveniente do objeto, pois, foi realizada após o deferimento da liminar (decisão de caráter precário), de modo que, deve haver a decisão definitiva.

6. Pedido formulado após a impetração mandamental (Danos morais pelo atraso de quase 2 anos, após o deferimento da liminar, para a realização da cirurgia). Impossibilidade de
ser analisado nesta via mandamental. Na via eleita pelo impetrante o Direito Líquido e Certo deve ser comprovado no ato da impetração, pois, não permite dilação probatória, de modo que, compete ao impetrante ingressar com Ação autônoma caso entenda cabível o referido pedido.

7.
Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa.

IV.
DISPOSITIVO

8. Segurança concedida, com a confirmação da
liminar anteriormente deferida, para reconhecer o Direito Líquido e Certo do impetrante a realização do procedimento cirúrgico. Indeferimento do pedido realizado após a impetração (Danos Morais). Sem custas e sem honorários.

____

Dispositivos relevantes citados:
Súmulas n.º
512
do
STF
e
105
do;
CF/88
, artigos
23
, inciso
II
e
96
e, Lei nº
12.016/2009
, artigo
25
.

Jurisprudências relevantes citadas:

STF, RE 855178 RG
, Relator (a): Min.
LUIZ FUX,
julgado em
05/03/2015, PROC
ESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO
DJe-
050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONCEDER A SEGURANÇA
, extinguindo o processo com resolução de mérito e,
INDEFERIR
o pedido posterior a impetração, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 10ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Seção de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 10 a 17 de junho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de Liminar (processo n°.
0815227-64.2022.8.14.0000

- PJE
), impetrado por
JOSE GOMES DANTAS
contra ato do
SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DO PARÁ
e do
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARABÁ
.

Em suas razões, o impetrante, idoso, informa ter sido diagnosticado com Calculose do Ureter (CID 10: 20.1) e, em razão deste fato, sofre com muita dor e sucessivos internamentos e, após ser medicado e obter melhora recebe alta médica. Destaca que a sua primeira internação ocorreu em 18/08/2017.

Assegura que em consulta realizada no dia 18/03/2021, apresentou cálculo unilateral com hidronefrose incipiente e, no laudo médico, foi indicado a realização da cirurgia de ureterolitotripsia transureteroscópica o mais breve possível, com colocação de cateter triplo tipo “J”.

Afirma que, em consulta mais recente 29/07/2022, foi detectada a patologia urológica, com atrofia renal esquerda com Ureterolitíase distal, que o cálculo já mede 1,5 cm, com risco de perder a função do rim.

Defende que durante esse lapso temporal (2017- primeiro diagnóstico até 2022 – última consulta), o quadro clínico vem agravando, de modo que, seu rim esquerdo já percebe até mesmo atrofia e perda de tamanho, evidenciando urgência na realização da cirurgia, para salvar o pouco da função do órgão que ainda resta, bem como, findar as dores constantes com internações reiteradas.

Alega ter Direito Líquido e Certo a cirurgia em questão e, ao final, requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita, o deferimento da medida liminar, para a imediata marcação do procedimento cirúrgico e, ao final, a concessão da segurança, com a realização da cirurgia.

Os autos foram inicialmente distribuídos no primeiro grau de jurisdição, o qual, após emenda da inicial, determinou a redistribuição do feito à esta Egrégia Corte Estadual, em razão do Secretário Estadual constar no polo passivo.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição no âmbito do segundo grau de jurisdição.

Ato contínuo, em 22/11/2022, a liminar foi deferida
para que
os impetrados providenciassem ao impetrante, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a imediata marcação do procedimento cirúrgico, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 limitada a R$ 50.000,00.

O Secretário de Saúde do Estado do Pará apresentou informações, mencionando o modelo de saúde público no Brasil e suscitando a responsabilidade exclusiva do Ente Municipal.

Após, o impetrante informou que mais de um mês após o deferimento da liminar ainda não havia sido realizada a cirurgia.

Em seguida,
considerando as petições acerca do descumprimento da decisão judicial, as informações do Secretário de Saúde do Estado do Pará, bem como, a ausência de informações por parte do Secretário Municipal de Saúde de Marabá, foi determinado a majoração da delimitação da multa diária ao patamar de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), a fim de que seja dado cumprimento a liminar.

Em nova petição, o impetrante informou que os impetrados permaneceram inertes e requereu a consolidação das astreintes em seu favor, para custear a cirurgia no âmbito privado.

Após, no dia 18/07/2024, informou que a cirurgia foi realizada apenas no dia 03/07/2024, requerendo a condenação dos impetrados em Indenização por Danos Morais no valor de delimitação da multa diária (R$ 70.000,00) pelo atraso de quase 2 anos.

Foi determinado a intimação das partes para se manifestarem quanto ao teor da petição.

É o relato do essencial.

VOTO

O Mandado de Segurança é ação de natureza excepcional e constitucional posta à disposição de qualquer pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual, ou universalidade reconhecida por lei, para a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato de autoridade pública ou investida de função pública.

Disciplinado pela Lei n.º
12.016/2009
, afigura-se como instrumento cabível diante de ação ou omissão ilegal ou ilegítima dos prepostos da Administração Pública no exercício desta função, sendo considerado ação de rito sumário especial, que se traduz em espécie jurisdicional de controle dos atos administrativos.

Segundo o entendimento consolidado pelo
STJ,
para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que, no momento da impetração do mandamus, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido.

A questão em análise reside em verificar a existência de direito líquido e certo do impetrante quanto ao pedido contido na ação mandamental (
imediata internação com marcação e realização do procedimento cirúrgico), bem como, quanto ao pedido posterior a impetração (Danos Morais).

Em relação ao pedido contido na Ação Mandamental, necessário destacar, desde logo, que a realização da cirurgia não implica em perda superveniente do objeto, pois, foi realizada após o deferimento da liminar, de modo que, deve haver a decisão definitiva.

O conjunto probatório demonstra que o impetrante, idoso, residente em Marabá/PA (Num. 11557652 - Pág. 3), tem Calculose do Ureter (CID 10: 20.1) com atrofia renal esquerda com Ureterolitíase distal, cujo cálculo já mede 1,5 cm, com risco de perder a função do rim, necessitando realizar o procedimento cirúrgico (Num. 11557655 - Pág. 7).

Como cediço, a Constituição Federal prevê a responsabilidade solidária dos Entes Federativos na prestação dos serviços de saúde, de modo que qualquer um deles tem legitimidade para responder às demandas que visam o fornecimento gratuito de medicamento, exame ou procedimento médico, conforme estabelecido nos arts. 23, inciso II e 196:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: (...) II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Como bem assevera o Supremo Tribunal Federal, o direito à saúde, além de ser um direito fundamental, representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir em omissão (RE 271286 AgR/RS).

Deste modo, no RE 855.178 (Tema 793), o STF reconheceu a existência de repercussão geral sobre o dever do Estado a prestar serviços de saúde, obrigação que deve ser repartida de forma solidária, entre a União, os Estados e os Municípios, reafirmando sua jurisprudência, senão vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. (STF, RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015).

Decisão: Preliminarmente, votou o Ministro Celso de Mello acompanhando o Ministro Edson Fachin na rejeição dos embargos de declaração. Na sequência, o Tribunal, por maioria, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793): "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro", nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não fixava tese. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 23.05.2019. Portal de notícias do STF (...) Nesta quinta-feira (23), o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) fixou tese de repercussão geral sobre a matéria constitucional contida no Recurso Extraordinário (RE) 855178 no sentido de que há responsabilidade solidária de entes federados para o fornecimento de medicamentos e tratamentos de saúde. Com a fixação da tese, a Corte reafirmou sua jurisprudência sobre o tema. (http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=411981&caixaBusca=N).

Assim, comprovada a gravidade e necessidade de cumprimento das determinações médicas, deve ser assegurado o direito à saúde do impetrante, de modo que, a concessão da segurança, com confirmação da liminar anteriormente deferida, é medida que se impõe.

Em relação ao pedido de Indenização por Danos Morais não há como ser analisado nesta via mandamental, uma vez que foi solicitado após a impetração do mandamus por atraso no cumprimento da liminar, de modo que, na via mandamental o Direito Líquido e Certo deve ser comprovado no ato da impetração, pois, não permite dilação probatória, de modo que, compete ao impetrante ingressar com Ação autônoma caso entenda cabível o referido pedido.

Ante o exposto
,

CONCEDO A SEGURANÇA PLEITEADA
, confirmando a liminar anteriormente deferida, para reconhecer o Direito Líquido e Certo do impetrante a realização do procedimento cirúrgico e,
INDEFIRO
o pedido realizado após a impetração mandamental (Danos Morais),
nos termos da fundamentação.

Sem custas ante a isenção legal.

Sem condenação em honorários advocatícios por força das Súmulas n.º
512
do
STF
e
105
do
STJ
c/c o art.
25

da Lei nº
12.016/2009
.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo
1.026, §2º
do
CPC/15
.

É o voto.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 18/06/2025